Tribunal: TJDFT
Processo: 0004928-95.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. FUGA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DO RE 972.598/RS. REPERCUSSÃO GERAL.

1. Não obstante a jurisprudência firmada por esta 3a Turma Criminal no sentido de que a instauração de procedimento administrativo é imprescindível para apuração de falta disciplinar grave, nos termos da Súmula 533 STJ, por ocasião do julgamento do RE 972.598/RS, sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a tese de que “A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”.

2. Dessa forma, em atenção à uniformização da jurisprudência, altero o acórdão, para aderir à orientação da Suprema Corte, nos termos do art. 1.040 do CPC.

3. Recurso conhecido. Deu-se provimento ao recurso, para que o Juízo da VEP designe audiência de justificação, a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao agravado, afastando-se a necessidade de instauração de procedimento administrativo.